Tribunal: STF
Processo: RE 606198
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA LITIGIOSA. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE SE PRETENDE A REFORMA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE.



    Agravo regimental em que se pretende a reforma de decisão prolatada por membro desta Suprema Corte, com a subsequente remessa dos autos para novo julgamento pelo Tribunal de origem.



    A superveniência de orientação jurisprudencial favorável firmada pelo STJ, em recurso repetitivo, não autoriza a reforma de decisão desta Corte, com a subsequente determinação para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento em obediência a precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois:



    a) Matéria infraconstitucional não pode ser objeto do recurso extraordinário (art. 102, III da Constituição);



    b) Falta ao quadro o necessário prequestionamento;



    c) Há instrumento processual específico para garantir a autoridade das decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que não se confunde com o recurso extraordinário ou com o agravo regimental de competência desta Suprema Corte.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.